Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-25.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENÚNCIA IMOTIVADA. CONSEQUÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. LACUNA. INTERPRETAÇÃO. BOA-FÉ. ANALOGIA. PAGAMENTO. INDEVIDO. RESOLUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 238 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os negócios jurídicos devem ser interpretados de acordo com a boa-fé, conforme art. 113 do Código Civil.
2. Na ausência de previsão expressa sobre a consequência do encerramento sem motivo do contrato promovido por uma das partes, o suprimento mais adequado à hipótese é a aplicação, por analogia, da consequência, expressamente prevista no contrato, que recai sobre a outra parte caso ela encerre o vínculo sem motivo justo.
3. Não são devidos valores adicionais por êxito na demanda se o contrato de prestação de serviços advocatícios foi encerrado por renúncia imotivada dos advogados, não há previsão no contrato sobre a obrigação do pagamento adicional calculado sobre o êxito e os profissionais foram remunerados de forma adiantada pelos serviços prestados.
4. Se não há comprovação de que a renúncia dos poderes ocorreu por culpa da cliente, incide na hipótese a previsão da primeira parte do art. 248 do Código Civil, resolvendo-se a obrigação.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.